Tribunal: TJBA
Processo: 8021101-90.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021101-90.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: INDYANA JENNEFER FERREIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

EMENTA

Agravo interno na apelação cível. Ação revisional de contrato. Recurso interposto em face da decisão proferida com fundamento no art. 932, IV, "b", do CPC, que negou provimento à apelação cível e manteve os termos da decisão de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a aplicação da taxa média de mercado ao contrato sub judice. O STJ assentou posicionamento a respeito do tema limitação dos juros remuneratórios em ação revisional de contratos bancários, ao julgar o recurso repetitivo REsp n. 1.061.530/RS, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, nos moldes do art. 543-C do CPC/73: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. Em suma, ficou demonstrado, ante às peculiaridades do julgamento em concreto, a abusividade dos juros remuneratórios, que fixados em 987,22% ao ano revelaram-se quase dez vezes superiores à média de mercado para o período, o que autoriza a sua revisão, nos moldes do precedente obrigatório do STJ, aplicando-se a taxa média de mercado no recálculo das prestações e a compensação dos valores, cobrados indevidamente, na forma simples. Logo, é desprovida de guarida a assertiva de que inexistem circunstâncias que autorizem a revisão contratual, haja vista a existência de onerosidade excessiva para a agravada. Por conseguinte, deve ser mantida a decisão monocrática já que ausente nas razões de agravo interno qualquer elemento hábil a motivar a alteração do julgamento proferido. Recurso não provido.
Recurso não provido
.